Tribunal: TJDFT
Processo: 0719629-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719629-80.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO ARAUJO DE SOUZA, SANDRA PAULINO DE ARAUJO APELADO: ESPÓLIO DE MARIA THEREZA DE ANDRADE BRAGA AYNES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Raimundo Araujo de Souza e Sandra Paulino de Araujo contra a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau (id 14460539), que, nos autos da ação de reintegração de posse, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou os réus, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Os apelantes, foram intimados para se manifestarem sobre eventual intempestividade da apelação (ids 14527055 e 14917642), deixando transcorrer o prazo sem manifestação (id 14509137). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da intempestividade. Verifica-se pela certidão juntada aos autos (id 14460545) que o sistema registrou a ciência da sentença, por parte dos apelantes, em 09 de dezembro de 2019. Tendo em conta que o prazo de interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis (art. 1003, § 5o, do Código de Processo Civil), o último dia para que os apelantes exercitassem o seu direito de recorrer, conforme registrado no sistema de contagem de prazos do Pje, foi dia 30 de janeiro de 2020, quinta-feira. A apelação foi protocolizada somente no dia 31 de janeiro de 2020 (id 14460540), portanto, intempestivamente. O atestado médico apresentado pelo advogado dos réus (id 14460546), ora apelantes, não justifica a interposição do recurso fora do prazo, além do fato de que diz respeito à data posterior ao término do prazo recursal. Tendo em vista a ausência de um dos requisitos para a admissibilidade do recurso, qual seja a tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 07 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator